Tribunal: TJMT
Processo: 0008501-28.2017.8.11.0013
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0008501-28.2017.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DOUGLAS DA SILVA GUEDES - CPF: 029.893.161-32 (VÍTIMA), ROBSON NUNES DOS SANTOS - CPF: 071.404.051-74 (APELANTE), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 055.549.651-13 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008501-28.2017.8.11.0013

APELANTE: ROBSON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONVINCENTE – PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL E PELA CONFISSÃO DOS RÉUS –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É descabido o pleito de absolvição por ausências de provas quando a prática dos crimes de roubo e posse irregular de arma de fogo de uso permitido está demonstrada de modo irrefutável pela palavra da vítima – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas testemunhas inquiridas e pela confissão dos réus.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008501-28.2017.8.11.0013

APELANTE: ROBSON NUNES DOS SANTOS, ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Robson Nunes dos Santos e Antônio Alves da Silva Junior, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda,
que condenou o primeiro à pena de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e posse irregular de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, II e V, do CP, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003), e o segundo à pena de 5 (cinco) anos e 7 (sete) meses de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, I, II e V, do CP).

Os apelantes – assistidos pela Defensoria Pública Estadual –, quando intimados, manifestaram interesse em recorrer.

A Defensoria Pública Estadual, por sua vez, embora tenha sustentado que
“os réus são confessos e condenados à pena mínima prevista aos tipos imputados”
, com base no direito de autodefesa, pleiteou a
“absolvição dos apelantes de todas as imputações”
.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0008501-28.2017.8.11.0013

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação dos réus.

Consoante já registrado, os apelantes foram presos e apontados pela vítima como o autor do crime de roubo (termo de reconhecimento de id. 29653479). O fato encontra-se registrado no boletim de ocorrência de id. 29653483,
verbis
:

“[...] Na corrente data, por volta das 02h45min, o COPOM informou que, segundo algumas ligações, havia um indivíduo pedindo socorro, próximo à serra da BR 174 B (Pontes e Lacerda/Vila Bela). Ato contínuo deslocamos na referida BR, onde déramos com a vítima, Douglas da Silva Guedes, no meio da rodovia, em estado de choque. Indagado sobro o ocorrido ele nos relatou que, na data de ontem, por volta das 23h10min, saiu do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), onde estuda, com seu veículo Volkswagen Voyage, de cor cinza, placa NPD-2531, de Cuiabá, sentido sua casa, no bairro Vila Berneck. Que, no trajeto, deslocou até a casa de uma amiga, próximo ao hospital Santa Casa, e, em seguida, deslocou para sua residência pela avenida São Paulo. Que próximo ao Colégio 6 de agosto observou que em frente de uma casa haviam dois indivíduos, em uma moto vermelha Factor, conversando com uma moça de estatura baixa e gorda e com uma tatuagem tipo uma estrela no ombro. Que ao chegar a porta de sua casa, na rua 7 de setembro, n. 157, Vila Berneck, esses mesmos indivíduos, os quais estavam na Factor vermelha, lhe abordou com uma arma em punho e disse que era um roubo. Diante da grave ameaça a vítima obedeceu às ordens dos elementos, sendo que um dos suspeitos assumiu a direção de seu carro e deslocaram novamente na avenida São Paulo, onde os indivíduos deixaram a referida moto, em seguida, os dois adentraram no automóvel e saíram com a vítima, sentido Vila Bela da Santíssima Trindade, pela BR 174, e que, aproximadamente 30 km de Pontes e Lacerda, os suspeitos mandaram Douglas descer do carro e sair correndo para o mato, senão iriam matá-lo. Que após correr para o mato, Douglas retornou para a BR 174 B, e voltou a pé para Pontes e Lacerda pedindo socorro aos veículos que passavam”.

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados no boletim de ocorrência. Confira-se:

“[...] eu saí do Instituto Federal, onde eu estudo, em direção a minha casa, no trajeto eu me desloquei até a casa de uma amiga, próximo a Santa Casa e em seguida eu retornei o trajeto para a minha casa pela Avenida São Paulo e nisso os dois estavam em uma residência conversando com uma moça e eu passei por eles e quando eu cheguei no portão da minha residência eu abri o portão e eles me abordaram, colocaram a arma de fogo em mim, pedindo pra eu ficar quieto senão eles iam atirar, pediram para eu pular para o banco do carona, eu obedeci a ordem e em seguida um deles desceu com a moto em direção para baixo e o outro ficou dentro do carro e deixaram a moto no mesmo local onde eles estavam, onde eu passei de início e em seguida seguiram em direção a Vila Bela pela Br [...].

Perguntado: No carro o senhor ficou rendido quanto tempo?

Vítima: Em torno de uns vinte, trinta minutos, quarenta minutos.

Perguntado: Além do veículo ele levou mais algum objeto do Senhor?

Vítima: Sim, tinha uma mochila da Dell, um notebook, celular, relógio, material escolar, no porta-malas tinha uma cadeira de praia, na mochila tinha canivete, um kit camping, um HD externo erelógio. [...] eu conhecia um de vista.

Perguntado: Quem que o senhor conhecia?

Vítima: O Antônio.

Perguntado: Os dois estavam armados?

Vítima: Não, era apenas o Robson.
[...]”
(Douglas da Silva Guedes – áudio id. 29655468).

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o roubo, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO - 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA – VALOR PROBANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA. -
Não há que se falar em absolvição, se a negativa de autoria do réu restou isolada nos autos, tendo a acusação sido corroborada pelas demais provas produzidas na instrução criminal, notadamente, pelas palavras harmônicas da vítima que, tanto na fase policial como em juízo, reconheceu, o apelante, como sendo um dos assaltantes

(Ap 171002/2016, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2o, II, para a do 155, § 4o, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.

2. Cumpre ressaltar que,
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo
.[...]
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017).

As declarações da vítima foram confirmadas em juízo pelo investigador de polícia, Paulo Suady Ferreira Vieira,
verbis
:

“[...] A gente teve a notícia do roubo, né. A gente começou as investigações e a vítima reconheceu o Júnior (Antônio), né, como sendo uma das pessoas. Eu tinha a foto dele, mostrei, ele confirmou que era ele, né, a gente foi até o endereço dele, chegando no endereço ele estava lá, conversou, ele negou no começo, mas depois assumiu a autoria do roubo, falou que tinha bebido, que estava meio fora de si e tinha praticado o roubo na companhia de uma outra pessoa de Vila Bela. A gente pegou e diligenciou para Vila Bela junto com ele, né, e conseguiu identificar que era o vulgo Baiano que teria praticado o roubo junto com ele, a gente conseguiu, né, fazer a detenção do Baiano também, que acabou assumindo a autoria do roubo, né, falou que o veículo tava escondido numa região de chácara, ele se dispôs a mostrar onde o veículo estava. No outro dia foi lá, ele apontou onde estava o veículo, né.

Perguntado: E a arma de fogo utilizada?

Testemunha: Ele falou que estava com a arma, indicou onde estava a arma também.

Perguntado: E a arma de fogo, foi encontrada com o Robson?

Testemunha: Correto
. [...]”
(Paulo Suandy Ferreira Vieira – áudio id. 29655468).

De mais a mais, os próprios acusados confessaram em juízo a prática do crime.

Destarte, ao contrário do que sustenta a defesa, as provas amealhadas na instrução criminal, notadamente a palavra da vítima, confirmada pelo depoimento do investigador de polícia e pela confissão dos réus, são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da condenação pelo crime de roubo majorado, bem como pelo delito de posse irregular de arma de fogo com relação ao réu Robson.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020